Tribunal: TJBA
Processo: 0576090-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576090-18.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO SALVADOR PRIME Advogado(s): MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, THAIANE DOS SANTOS AELO APELADO: CONSTRUTORA GMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS CIRCUNSTÂNCIA APTA À INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. ART. 240, § 2º DO CPC. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente ação monitória foi ajuizada em 09/11/2016, sendo realizadas diversas diligências frustradas para citação da parte demandada, inclusive por meio de oficial de justiça. 2. Em que pese as tentativas de localização pela parte autora, a busca pelo endereço dos requeridos ultrapassou a razoabilidade, não se mostrando cabível que se movimente o sistema judiciário por vários anos para a simples localização da parte, sendo a demora na realização da citação imputável exclusivamente à parte autora, o que afasta a interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 1º, do CPC. 3. Vale frisar que ao longo do trâmite processual em primeiro grau, foram realizadas tentativas de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça. 4. Nesse sentido, o Poder Judiciário deu andamento a todas as medidas que lhe foram requeridas e atribuídas, ao passo que a frustração da citação se deve, unicamente, à parte apelante, que não instruiu o feito com os elementos para a efetiva triangularização processual. 5. Isto significa dizer que, se o autor não realiza os atos de preparação do ato citatório e que, portanto, contribui para a sua postergação com a ausência de elementos de identificação e a frustração de seus requerimentos, não é possível falar em interrupção da prescrição. 6. Ademais, tratando-se de ação de cobrança, na qual se postula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a prescrição é de cinco anos, nos termos do § 5º, inciso I, do art. 206 do CPC, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a extinção da ação com resolução de mérito. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0576090-18.2016.8.05.0001, tendo como apelante o CONDOMÍNIO SALVADOR PRIME e apelado CONSTRUTORA GMO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente 7